Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-07.2020.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000295-07.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – VÍCIOS FORMAIS – POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO – ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1268359/PE).

Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000295-07.2020.8.11.0082, impetrado por
ELMO ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente os pedidos, declarando a nulidade das CDA’s constantes no id. 46090831 - Pág. 3/22 da Execução Fiscal n. 0000564- 80.2019.811.0082 e, por conseguinte, julgou extinta a referida execução, eis que fundada em títulos inexigíveis, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que se o Magistrado entendeu que, de fato, houve genérica previsão do dispositivo de lei na CDA, deveria, antes de declarar a nulidade, possibilitar à Fazenda Pública a retificação, o que não ocorreu.

Afirma que a vedação à prolação de decisão-surpresa, mesmo nas hipóteses em que o juiz possa conhecer da questão de ofício, constitui-se regra expressamente prevista no Código de Processo Civil de 2015 (artigos 9o e 10), a qual não foi observada pelo juízo de origem.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a nulidade das CDA’s por vício formal, tendo em vista a inexistência de intimação da Fazenda Pública exequente para suprir o erro.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 97423486).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000295-07.2020.8.11.0082, impetrado por
ELMO ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente os pedidos, declarando a nulidade das CDA’s constantes no id. 46090831 - Pág. 3/22 da Execução Fiscal n. 0000564- 80.2019.811.0082 e, por conseguinte, julgou extinta a referida execução, eis que fundada em títulos inexigíveis, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se da Execução Fiscal n. 0000564-80.2019.811.0082 associada aos embargos, que o crédito exequendo é decorrente de infração ambiental, em razão da violação ao Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá (MT), tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária.

A controvérsia reside na alegada nulidade das certidões de dívida ativa apresentadas pelo Município de Cuiabá (MT), uma vez que não preencheriam o requisito contido no art. 202, inciso III, do CTN.

Sabe-se que os requisitos essenciais da CDA estão previstos no referido artigo do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, in verbis:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. (...)”.

Art. 2o, §5o da Lei n.o 6.830/1980: (...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. (...)”.

Atentando-se para os requisitos supracitados e compulsando minuciosamente o caderno processual, verifica-se que, realmente, os vícios indicados nas CDAs possuem natureza formal, pois apenas invocaram as legislações supramencionadas, de forma genérica, sem especificação do dispositivo em que se fundamentam, nos seguintes termos:
“infração código sanitário e de posturas – artigos 4o à 509 da Lei Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7- 1997”.

É certo, porém, que o art. 2o, §8o, da Lei n. 6830/80 e o art. 203 do Código Tributário Nacional permitem a emenda ou a substituição da CDA para a correção de erros formais ou materiais até a prolação da sentença e desde que devolvido à parte executada o prazo para a apresentação de embargos.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 392 do STJ que dispõe que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

De mais a mais, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é insubsistente a sentença que declara a nulidade da CDA por defeito formal ou material sem que antes tenha intimado o exequente para sanar a irregularidade, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 2o, § 8o, DA LEF. ALÍNEA "C'. SÚMULA 83/STJ. 1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior fixou entendimento nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 823.011/RS, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira, DJ de 05/03/2007, na linha de que deve o juízo possibilitar a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa pelo exeqüente, a fim de suprir erro formal ou material, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. 2. Quanto à alínea "c", aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 44.648/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

No caso dos autos, apesar de ter intimado o Município de Cuiabá para impugnar os embargos à execução, tem-se que no mérito da impugnação, o exequente alegou a regularidade das CDA’s, bem como sua liquidez e certeza.

Contudo, entendendo de forma diversa, o juízo de origem declarou a nulidade das CDAs por vício formal, sem intimar previamente o apelante para emendar ou substituir o título executivo.

Sob esta perspectiva, deveria ter sido oportunizado à Fazenda Pública Municipal prazo para saneamento dos vícios existentes, antes da prolação da sentença cujo teor decretou a nulidade das certidões exequendas.

Este também é o firme entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme se extrai dos recentes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “ incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1268359/PE)
(N.U 0011539-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - NULIDADE DA CDA EXECUTADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CERTIDÃO - AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Verificada a existência de vícios de natureza formal na CDA executada, deve a Fazenda Pública ser intimada para emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade da certidão, nos termos da Súmula 392 do STJ”.
(N.U 1006840-13.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

À vista disso, tendo em conta que a decisão proferida não se coaduna com a jurisprudência firmada tanto por esta Corte, como também pelos Tribunais Superiores, tenho que sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se ao apelante que corrija os vícios formais constantes do título executivo para fins de prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021